Tribunal: STF
Processo: ARE 1335989
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ARTIGO 1º DA LEI 8.009/90. ARTIGO 843 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada na origem, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante. Defende a agravante o cabimento da exceção de pré-executividade e alega a agravante que o imóvel sobre o qual recaiu a constrição da fração ideal do executado falecido se trata de bem de família, servindo-lhe como moradia. Sustenta, assim, estar caracterizada a hipótese de impenhorabilidade de que trata o artigo 1º da Lei nº 8.009/90. Embora seja o bem penhorado imóvel indivisível pertencente a mais de um proprietário não há impedimento à formalização de penhora, assegurando ao coproprietário o correspondente à sua quota parte calculada sobre o valor da avaliação. É o que está previsto no artigo 843 do CPC. Ao enfrentar casos assemelhados ao posto nos autos, a jurisprudência pátria tem entendido que, se comprovada a qualidade de bem de família de imóvel indivisível em relação a um dos coproprietários, a proteção legal deve ser estendida a todo o bem, sob pena de tornar ineficaz a proteção à moradia prevista no mencionado dispositivo legal e no artigo 6º da Constituição Federal. Neste sentido: TRF 3ª Região, Primeira Turma, Ap 2224749/SP, Relator Desembargador Federal Hélio Nogueira, e-DJF3 05/07/2017. Registro, contudo, que não trouxe a agravante qualquer documento que comprove que o imóvel penhorado lhe serve de moradia permanente, como prevê o artigo 5º da Lei nº 8.009/91, a autorizar o reconhecimento da condição de bem de família e, por conseguinte, a alegada impenhorabilidade. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XXII e XXIII, 6º e 170, II e III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente